Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713985-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIAS CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo Tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator nos Tribunais, à agravante para indicar em qual fase se encontra o procedimento licitatório, com documentação atualizada, porquanto não esclarecida na Minuta do Agravo quanto ao requisito do perigo de dano necessário à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, quinta-feira, 13 de maio de 2021, à 1h6min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator